Tribunal: TJES
Processo: 5016690-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016690-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBIO TAVARES FONSECA DE SOUZA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO (21 HORAS). MANUTENÇÃO DE AERONAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE.
FORTUITO INTERNO.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE SUBSISTE MESMO EM CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (ART. 256, §4º, DO CBA E RESOLUÇÃO ANAC Nº 400). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CONSUMIDOR ACOMPANHADO DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) ADEQUADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente pelo cancelamento sucessivo de voos, o que acarretou um atraso de 21 (vinte e uma horas) para chegar ao destino, não tendo a companhia aérea, ainda, fornecido assistência material adequada.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida, a ressarcir ao requerente o montante de R$ 1.096,90 (mil e noventa e seis reais e noventa centavos), concernente ao dano material, devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a excludente de responsabilidade em razão da intercorrência operacional (manutenção da aeronave) e inexistência de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Após, a recorrente pleiteou a suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417 da Repercussão Geral).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
ressalto que
o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF
. Explico.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão afetada consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos.
In casu
, a companhia aérea de fato sustenta que o cancelamento dos voos foi proveniente de manutenção da aeronave e questões operacionais.

Tal circunstância, contudo, além de representar fortuito interno, ou seja, ser fato inerente à atividade empresarial, que deve ser considerada quando do planejamento do serviço fornecido, não fora comprovada nos autos, mas meramente ventilada na peça de defesa e recursal.

Desta feita, mesmo que os Tribunais superiores decidam por afastar a responsabilidade das companhias aéreas em casos de cancelamento de voos por fortuito interno, o que, a priori, sequer se enquadra em caso fortuito, tal entendimento não afasta o dever da fornecedora de serviços de comprovar minimamente a excludente alegada, com fulcro no art. 373 do CPC, ainda mais quando o consumidor comprova suas alegações de cancelamento, atraso e falta de assistência material.

Desse modo, inexistindo provas acostadas pela parte recorrente a respeito da alegada excludente de responsabilidade civil (manutenção da aeronave), que, ao meu entender, sequer se insere no conceito de caso fortuito ou força maior, mas de fato previsível e inerente à própria atividade, entendo que a tese firmada no Tema n° 1.417 não interfere no andamento deste feito, razão pela qual passo a análise da matéria.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço, que se evidenciou pelo cancelamento unilateral de voos e falta de assistência adequada posterior ao cancelamento, o que gerou prejuízos de cunho material e moral.

Após detida análise dos autos, observo que apesar de a recorrente tentar se desincumbir de responsabilidade civil, alegando que após o cancelamento unilateral ela agiu de forma adequada, tendo realocado o consumidor em novo voo e prestado assistência adequada, esse cenário não é evidenciado nos autos.

De fato, de acordo com o art. 21 da resolução 400 da ANAC, em casos de cancelamento unilateral, o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

In casu
, o consumidor apresentou documentos que demonstram a falha na prestação do serviço no momento de exercer seu direito de solicitar reacomodação em outro voo, porquanto o novo voo fora novamente cancelado, tendo o consumidor sido realocado apenas 21 (vinte e uma) horas depois, em voo de outra companhia.

Além disso, nesse ínterim, não fora comprovada qualquer assistência material, o que justifica o acolhimento do pedido, em atenção as notas fiscais acostadas aos autos pelo recorrido. Nesse ponto, de acordo com
o art. 256, § 4º do CBA e arts. 26 e 27 da Resolução nº 400 da ANAC
, em caso de atraso/cancelamento de voo, é dever da companhia aérea prestar devida assistência, veja:

CBA:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

[...]

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

[...]

§ 1° O transportador não será responsável:

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Produção de efeitos

[...]

§ 4º A
previsão constante do inciso II do § 1º deste artigo não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro,
bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas de que tratam os arts. 230 e 231 desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Resolução 400 da ANAC: Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação
,
de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual;

III -
superior a 4 (quatro) horas:
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Ato contínuo, quando à indenização moral, coaduno integralmente com o juízo
a quo
, pelo que replico o fundamento por ele utilizado, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”:

“[...] Considerando as particularidades do caso, notadamente
o longo período de atraso (21 horas), o cancelamento de dois voos consecutivos e o fato de o autor estar acompanhado de uma criança de 1 ano e 10 meses
, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado para compensar os transtornos sofridos e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa ré. [...]” (grifou-se)

Assim, considerando que a situação narrada foi capaz de ensejar desestabilidade psicológica e sentimento de impotência, além de configurar desrespeito ao consumidor, entendo que o valor arbitrado se encontra em consonância com as peculiaridades do caso, com a extensão dos danos, com a possibilidade financeira das partes e com a natureza punitivo-pedagógica da sanção.

Por fim, ressalto que o enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo apenas permite a revisão dos valores fixados a título de danos morais quando exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso dos autos. Veja:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)